Tribunal: TJES
Processo: 5004382-76.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004382-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILENI DA ROCHA FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a parte autora alega que teve o fornecimento de energia suspenso imotivadamente, em razão de faturas vencidas há muitos anos, quando a instalação sequer estava sob sua responsabilidade. Requer o restabelecimento dos serviços e indenização por danos morais.

(2). O juízo de primeira instância negou procedência aos pedidos autorais, razão pela qual foi interposto recurso inominado pela autora, requerendo a reforma do julgado. Em contrarrazões, a requerida pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Embora a autora alegue não saber a razão para a suspensão dos serviços, tem-se que, na data em que a energia foi cortada, estava em aberto a fatura com vencimento em 15/01/2024, conforme telas anexadas à contestação. Em que pese se tratar de documentos unilaterais e incidir, em favor da autora, a inversão do ônus probatório, a requerente não nega a inadimplência da fatura em referida data, nem apresenta documentos que refutem as telas apresentadas, prova esta que poderia ser produzida pelo consumidor, visto que os comprovantes de pagamento presumivelmente ficam em seu poder.

(5). Embora não se olvide a essencialidade do serviço de energia elétrica (fato esse que não exime a concessionária de diligenciar alternativas para que a sua prestação seja preservada), não se vislumbra do presente caso qualquer conduta abusiva de responsabilidade da Requerida que tenha induzido a inadimplência da Requerente. Outrossim, constata-se que, a partir do pagamento, não houve demora expressiva no restabelecimento dos serviços.

(6). Desta forma, o ato ilícito imputado à ré consiste em mero exercício dos direitos que lhe competiam, não havendo de se cogitar eventual falha na prestação dos serviços ou ato ilícito.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pela Requerente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça à Recorrente, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)